Tribunal: TJSP
Processo: 2161139-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – PESQUISA REALIZADA NO SITE DESTE TRIBUNAL QUE INDICA QUE, APENAS NO ÚLTIMO MÊS, FORAM DISTRIBUÍDAS DEZENAS DE AÇÕES PELA AGRAVANTE, RELATIVAS À COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,O QUE DEMONSTRA INTENSA ATIVIDADE PROFISSIONAL, SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – PESQUISA REALIZADA NO SITE DESTE TRIBUNAL QUE INDICA QUE, APENAS NO ÚLTIMO MÊS, FORAM DISTRIBUÍDAS DEZENAS DE AÇÕES PELA AGRAVANTE, RELATIVAS À COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,O QUE DEMONSTRA INTENSA ATIVIDADE PROFISSIONAL, SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161139-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravado PAULO ROBERTO FERNANDES DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161139-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2161139-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Carolina Ferreira do Val
AGRAVADO: Paulo Roberto Fernandes de Freitas
COMARCA: Araraquara 6a Vara Cível

Voto n.° 34704

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANUTENÇÃO PESQUISA
REALIZADA NO SITE DESTE TRIBUNAL QUE INDICA QUE,
APENAS NO ÚLTIMO MÊS, FORAM DISTRIBUÍDAS
DEZENAS DE AÇÕES PELA AGRAVANTE, RELATIVAS À
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,O QUE
DEMONSTRA
INTENSA
ATIVIDADE
PROFISSIONAL,
SITUAÇÃO
INCOMPATÍVEL
COM
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Agravo de Instrumento improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
198/199 dos autos principais, do seguinte teor:
“Vistos.
Apesar da relevância da argumentação trazida, o pedido de justiça gratuita não
pode ser acolhido.
(...)
No caso dos autos, a profissão exercida pela autora mostra-se incompatível com
a alegada hipossuficiência. Além disso, é fato notório que a autora distribuiu
dezenas de notificações contra seus clientes, a denunciar intensa atividade
profissional. Por isso, em que pese o precedente invocado, reputo que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161139-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alegações trazidas pela autora não servem para o reconhecimento da situação de
miserabilidade, necessária à concessão da justiça gratuita, pena de
desvirtuamento da benesse, que somente há de ser concedida àqueles que
realmente necessitam.
Em resumo, nada indica que a autora necessite, de fato, do benefício postulado.
(...)
Feitas tais ponderações, indefiro o pedido de justiça gratuita. Aguarde-se, por 15
dias, o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, pena de extinção
(art.290, CPC).”
Alega a agravante, em síntese, que passa por difícil situação financeira que a
impossibilita de recolher as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família; que a
consulta feita no mês de abril de 2020, junto ao Serasa Experian, demonstra que possui
dívidas vencidas e negativadas, no valor total de R$ 101.305,00; que sua situação de
penúria se deve principalmente ao fato de que seu colega deixou de pagar seus honorários
advocatícios referentes a várias demandas após a dissolução da sociedade, o que foi
agravado pela pandemia; que trabalha em centenas de processos de cumprimento de
sentença, mas não recebe sua cota de honorários advocatícios, uma vez que o Poder
Judiciário local não destaca sua porcentagem, criando situação de embaraços; que os
extratos bancários de suas contas demonstram que está inadimplente, com parcelas de
financiamentos em atraso; que está sem renda há aproximadamente quatro meses,
recebendo auxílio de familiares e até mesmo o auxílio emergencial do Governo Federal.
Pelo despacho de fls. 21, concedi efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo.
É o relatório.
Em pesquisa realizada no site deste Tribunal, foi possível verificar, apenas
no último mês, a distribuição de dezenas de demandas propostas pela agravante, as quais
dizem respeito à cobrança de honorários advocatícios, situação que, tal como bem
ressaltado pelo MM. Juiz “a quo”, denuncia intensa atividade profissional por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161139-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante, incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.
Desta forma, mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Jayme Queiroz Lopes
Relator